Tribunal: TJPA
Processo: 0001208-49.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001208-49.2012.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA COTRIM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO §1º DO ART. 485, CPC. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001208-49.2012.8.14.0061

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MADEIREIRA COTRIM LTDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
MADEIREIRA COTRIM LTDA
, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, diante da inércia da parte exequente em se manifestar quanto ao seu interesse no prosseguimento no feito (ID n. 13655599).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 13655601), em suma, aduzindo que resta devidamente evidenciado nos atos processuais dos autos o
animus
da Fazenda em dar prosseguimento ao feito, bem como afirma não ter ocorrido a devida intimação para o Estado do Pará pudesse tomar conhecimento da intenção de extinguir o processo por abandono de causa na ausência regularização do feito, de modo, que para este caso, se faz imperiosa a intimação, nos termos do que dispõe o art. 485, III e § 1°, do CPC.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para anular a Sentença recorrida, determinando-se assim o prosseguimento do processo de Execução Fiscal.

No ID n. 13655604,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, em razão de o Juízo
a quo
não ter cumprido com a determinação contida no §1º do art. 485 do CPC.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que não houve sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção, por abandono.

No caso concreto, verifico que há Despacho nos autos, para que o exequente requeresse o que entendesse de direito no prazo de 30 (trinta) dias quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de abandono. (ID n. 13655597).

Em seguida, Certidão informando a ausência de manifestação do exequente sobre o ato ordinatório. (ID n. 13655598)

Após a certidão, o processo foi sentenciado, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC, alegando-se a inércia do Exequente.
(ID n. 13655599)

Ora, de acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a reforma da sentença, devendo prosseguir a ação de execução fiscal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023